Tribunal: STF
Processo: ARE 1538537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ângela Maria Brasileiro Capistrano Pinto e outras servidoras públicas municipais interpõem agravo (eDoc 34), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 31) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 24) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 11) assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE FORTALEZA. REAJUSTE SEGUNDO VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE SEGUNDO A SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Como já esgrimido, cuida-se de Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando modificar a sentença proferida pelo juízo da então 1ª Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo nº 0028690-82.2009.8.06.0001, ora redistribuído e em fase de cumprimento de sentença perante o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública. 



    II. Compulsando os autos, afere-se que as promovidas obtiveram na Justiça do Trabalho, em processo de nº 1287/90 3ª Vara, a declaração da constitucionalidade do Decreto nº 7.182/85, que fixou em oito salários mínimos o salário básico dos cargos de nível superior, para determinar o pagamento dos salários, diferenças devidas e seus reflexos. A decisão da Justiça do Trabalho transitou em julgado e fora adimplida pela administração até a emissão de parecer técnico exarado pela Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, o qual, em face da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o reajuste de vantagens de todos os servidores não mais poderia ficar vinculado à atualização do salário mínimo. 



    III. Ora, como se sabe, a Súmula Vinculante nº 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Acrescente-se a isso o fato de a Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos sociais, em seu art. 7º, assegurar aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros direitos, o salário mínimo, vedando, outrossim, sua vinculação para qualquer fim. A Carta Magna também estende tais direitos aos servidores públicos, e o faz no § 3º do art. 39. 



    IV. Publicada a súmula, com base no art. 103-A da Constituição Federal, o Município de Fortaleza reajustou os vencimentos das servidoras requeridas desta Ação Rescisória, cujo valor correspondia a oito salários-mínimos, não mais segundo a variação/indexação do salário mínimo e sim pelo índice geral dos servidores públicos municipais (art. 37, X, da Constituição Federal). Nessa baila, vislumbra-se que a decisão aqui vergastada em reconhecer a percepção dos vencimentos que correspondia aos oito salários-mínimos representa clara afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, editada em 30/04/2008, conforme jurisprudência do próprio STF. 



    V. Ação Rescisória julgada procedente. 



    Em suas razões, as agravantes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 7º, IV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que, ao tempo de tramitação da ação originária, a natureza controvertida da matéria impugnada (pagamento de vencimentos básicos no valor de oito salários mínimos) afastaria o cabimento da ação rescisória.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo em parecer assim resumido (eDoc 48):



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IV, DA CF. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO PERÍODO DO JULGADO. REEXAME SÚMULA 279/STF. FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Trata-se de ação rescisória, ajuizada na origem, julgada procedente para rescindir julgado que havia reconhecido o direito de reajuste remuneratório vinculado à múltiplos do salário mínimo, em razão de violação frontal ao disposto no art. 7°, inciso IV, da CF. 



    (...).



    3. Demais disso, o julgado encontra-se firmado no cabimento da ação rescisória, por entender estar pacificada, à época, a questão em torno do alcance do art. 7°, inciso IV, da CF, sobretudo, com a edição da Súmula Vinculante n. 04, em 30/04/2008, antes do trânsito em julgado da acórdão rescindendo (em 06/02/2016). Para que se reconheça eventual divergência jurisprudencial, ao tempo do julgado, necessário revisitar o período, com o reexame de matéria fático-probatória, cuja providência é vedada pelo enunciado da Súmula 279/STF. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    Preliminarmente, anoto que, no julgamento do AI 791.292 QO, tema 339 da repercussão geral, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Portanto, não comporta acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, dada a aplicabilidade do referido precedente qualificado.



    Por outro lado, para afastar a conclusão a que chegou o órgão fracionário estadual, seria necessário reanalisar os correspondentes elementos fático-probatórios, bem como apreciar a legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Quanto à fundamentação vinculada, constata-se que o ente promovente ajuizou a presente ação rescisória com espeque no inciso V, do art. 966 do CPC/2015. Vejamos o dispositivo:



    [...]



    Ademais, consoante a doutrina de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, a possibilidade de ajuizamento de Ação Rescisória de acordo com o inciso V do art. 966, que elucida sobre manifesta violação a norma jurídica:



    [...]



    Irresignadas, as ora promovidas impetraram Mandado de Segurança em face do Secretário de Administração do Município de Fortaleza. Em síntese, relataram que, por meio do Decreto Municipal nº 7.182/85, passaram a receber salário base no importe de oito salários mínimos, todavia, como relatado acima, afirmaram que houve o descumprimento da decisão da Justiça Trabalhista. 



    [...]



     Publicada a súmula, com base no art. 103-A da Constituição Federal, o Município de Fortaleza reajustou os vencimentos das servidoras requeridas desta Ação Rescisória, cujo valor correspondia a oito salários mínimos, não mais segundo a variação/indexação do salário mínimo e sim pelo índice geral dos servidores públicos municipais (art. 37, X, da Constituição Federal). 



    Nessa baila, vislumbro que a decisão aqui vergastada em reconhecer a percepção dos vencimentos que correspondia aos oito salários mínimos representa clara afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, editada em 30/04/2008, conforme jurisprudência do próprio STF.



    [...]



    Como o reajuste respeitara a súmula, afere-se clara afronta do decisum aqui guerreado ao entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Nesse viés, é de se notar que as súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal terão eficácia imediata em relação aos órgãos do Poder Judiciário, e em face da administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, à luz do art. 103-A da Carta Magna. 



    Nesse ínterim, demonstrada a violação manifesta à norma jurídica, a que se refere o inciso V do art. 966 do CPC, a procedência da presente Ação Rescisória é medida que se impõe, diante do quadro fático aqui altercado.



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.420.975-AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Auxílio-alimentação. Lei Municipal declarada inconstitucional por vincular o auxílio-alimentação ao salário mínimo. 3. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título executivo fundado em lei inconstitucional. 4. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente